Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010476-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), MIRIA OLIVEIRA DE BARROS - CPF: 018.852.131-31 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO DEMONSTRADO - OMISSÃO E NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que concedeu a ordem mandamental determinar a imediata nomeação de MIRIA Oliveira de Barros, classificada em aprovada em 9o lugar no Concurso Público regido pelo Edital Público regido pelo Edital n.
01/2017 – SEDUC/MT, para o cargo de Professora Educação Básica –Pedagogia pólo Barão de Melgaço/MT.

Em síntese, alega o Embargante que o acordão é omisso em relação ao fato de que
a existência de vagas não se verifica pela simples matemática de classificação e do número de desistentes, haja vista que a cada vaga surgida, decorrente de desistência.

Aduz que não houve preterição e que a Administração realizou a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados, e de acordo com o quantitativo de vagas ofertadas pelo Edital do certame.

Suscita que
conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 837.311, decidido sob a sistemática da repercussão geral, para a convolação da mera expectativa em direito subjetivo não basta, apenas, o surgimento de novas vagas, o candidato tem que provar de forma cabal, a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de
sanar o erro de fato havido e a omissão apontada, e, em caráter infringente, alterar a conclusão do julgamento para o fim de se alterar a decisão colegiada uma vez que a remoção não gera cargo vago e todos os candidatos aprovados foram nomeados.

Sem contrarrazões. (Id. 1340450658)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vícios de omissão porque não foi considerado que o
candidato tem que provar de forma cabal, a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame e a remoção não gera cargo vago.

Nota-se que o acordão Embargado expressamente afirmou que restou demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante vez que a
existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo a nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva
:

“[...]

Constata-se, por exemplo, ter sido publicado no Diário Oficial, no dia 14/11/2018, o ATO N. 29.243/2018, que tornou sem efeito em parte o ATO N. 26.075/2018, publicado no Diário Oficial do Estado 03 de Julho de 2018 por não comparecimento à posse no prazo legal (id. 90898485 e no 90898483).

A prática dos referidos atos, por parte da Administração Pública, evidencia a necessidade de nomeação de servidor, em homenagem aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame” (REsp 1185379/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em 15/03/2012, DJe 02/04/2012)”.

Registre-se que a própria Administração Pública se obrigou, mediante cláusula editalícia, a nomear os candidatos classificados para as vagas que eventualmente surgissem durante a validade do certame, consignando que:

15.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do item 12.3, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, por meio de voto relatado pela e. Ministra Eliana Calmon no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1a Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Exatamente esta a hipótese do presente
mandamus
.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, CONCEDO a ordem pretendida e confirmo a liminar anteriormente deferida para determinar a imediata nomeação de MIRIA Oliveira de Barros, classificada em aprovada em 9o lugar no Concurso Público regido pelo Edital Público regido pelo Edital n.01/2017 – SEDUC/MT, para o cargo de Professora Educação Básica –Pedagogia pólo Barão de Melgaço/MT.(
id. 125539653)

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas OS REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022